Tribunal: TJES
Processo: 5009563-31.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Transferência
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009563-31.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MARCELO GOMES DE OLIVEIRA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO LOCALIZAÇÃO SERVIDOR EX OFFICIO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DEVIDAMENTE APRESENTADA NA PORTARIA PUBLICADA. COMPROVAÇÃO REQUISITOS ARTIGO 35 DA LEI 46/94. SEGURANÇA DENEGADA.

1. No tocante a transferência ex officio do servidor de local de trabalho, é cediço que, a despeito de o servidor não possuir garantia de inamovibilidade, a sua lotação e remoção posterior devem seguir critérios administrativos previstos em lei e regulamentos e, como todo ato administrativo, para que seja válido, deve vir acompanhado da motivação respectiva, impondo-se que o administrador demonstre as circunstâncias fáticas e jurídicas que levaram à prática do ato.

2. Desse modo, muito embora a alteração da lotação do servidor esteja sujeita ao poder discricionário da Administração Pública, que poderá remanejar os componentes do quadro funcional com base em critérios de conveniência e oportunidade, levando em conta aspectos como a necessidade de serviço e disponibilidade orçamentária, deve fazê-lo mediante devida motivação, até mesmo para possibilitar o controle de seus atos pelos administrados.

3. Na hipótese dos autos, basta um breve exame do ato que determinou a alteração da lotação do Impetrante para que se conclua que foi atendido o requisito previsto nos artigos 34 e 35 da Lei Complementar nº 46/94, haja vista que foi apresentada motivação idônea pela Autoridade, valendo destacar a quantidade de presos custodiados na Penitenciária Estadual de Vila Velha I e II, e a quantidade de servidores efetivos localizados nas unidades prisionais; a necessidade de cumprir as rotinas administrativas e operacionais das PEVV I e II, a necessidade de localizar servidores efetivos em tais unidades prisionais.

4. Segurança denegada. Agravo retido prejudicado.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes do 1º Grupo da Câmara Cível Reunida do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DENEGAR a segurança requerida, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO Nº 5009563-31.2023.8.08.0000

IMPETRANTE:
MARCELO GOMES DE OLIVEIRA

A. COATORA:
SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MARCELO GOMES DE OLIVEIRA em que se insurge contra praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO concernente na Portaria nº 1381-S que alterou a sua localização funcional do Centro de Detenção Provisório da Serra (CDPS) para a Penitenciária Estadual de Vila Velha I – PEVV I sem que fosse apresentada motivação para tanto.

Em prol de sua pretensão, sustenta a parte Impetrante que é Inspetor Penitenciário de provimento efetivo na Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo – SEJUS/ ES e estava localizado no Centro de Detenção Provisória de Serra – CDPS, e em 11/07/2023 foi surpresado com a sua transferência para a Penitenciária Estadual de Vila Velha I – PEVV I por intermédio da Portaria nº 1381-S.

Afirma que o ato discricionário praticado pela autoridade coatora não explicita as razões de fato e de direito que o embasaram, não sendo observados os requisitos elencados no art. 35 da LCE nº 46/1994.

Requereu, de tal modo, a concessão de liminar a fim de garantir a sua permanência no estabelecimento prisional de origem. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Foi proferida decisão indeferindo a liminar postulada (id 5797201)

Informações prestadas pela Autoridade (id 6003127) defendendo a legalidade do ato questionado.

Petição do Impetrante informando a interposição de Agravo (id 6130297).

Parecer da Procuradoria de Justiça Cível pelo prosseguimento do feito.

Ab initio, registro que constitui a ação mandamental remédio constitucional de relevante valor jurídico, cujo escopo visa a correção de ato ou omissão, manifestamente ilegal, de autoridade pública que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica, como refletem os artigos 5o, LXIX, da Magna Carta, e 1º da Lei n. 12.016/09.

Destina-se, pois, a ação mandamental a “[...] coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. [...]” (Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo, Malheiros Editores, 26 Ed., p. 673).

Já adianto que após examinar os autos, ciente das informações prestadas pela Autoridade apontada como Coatora, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido liminar, ocasião em que conclui pela ausência dos requisitos necessários à sua concessão.

Acerca do tema ora posto a apreciação, isto é, no tocante a transferência ex officio do servidor de local de trabalho, é cediço que, a despeito de o servidor não possuir garantia de inamovibilidade, a sua lotação e remoção posterior devem seguir critérios administrativos previstos em lei e regulamentos e, como todo ato administrativo, para que seja válido, deve vir acompanhado da motivação respectiva, impondo-se que o administrador demonstre as circunstâncias fáticas e jurídicas que levaram à prática do ato.

Desse modo, muito embora a alteração da lotação do servidor esteja sujeita ao poder discricionário da Administração Pública, que poderá remanejar os componentes do quadro funcional com base em critérios de conveniência e oportunidade, levando em conta aspectos como a necessidade de serviço e disponibilidade orçamentária, deve fazê-lo mediante devida motivação, até mesmo para possibilitar o controle de seus atos pelos administrados.

Na hipótese dos autos, basta um breve exame do ato que determinou a alteração da lotação do Impetrante para que se conclua que foi atendido o requisito previsto nos artigos 34 e 35 da Lei Complementar nº 46/94, haja vista que foi apresentada motivação idônea pela Autoridade, valendo destacar a quantidade de presos custodiados na Penitenciária Estadual de Vila Velha I e II, e a quantidade de servidores efetivos localizados nas unidades prisionais; a necessidade de cumprir as rotinas administrativas e operacionais das PEVV I e II, a necessidade de localizar servidores efetivos em tais unidades prisionais.

O C. STJ possui entendimento sedimentado nesse sentido, confira-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. REMOÇÃO. ATO MOTIVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
(...) A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática. (...) (AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

Este 1º Grupo de Câmara Cíveis Reunidas também já se manifestou sucessivas vezes no sentido de que o servidor não possui direito de lotação em determinado local que atenda a seus interesses pessoais, vez que nessa hipótese, prevalece o interesse público em detrimento do particular, bem como que para o ato de movimentação desses servidores prevalece a regra geral de que a localização de ofício, ou seja, fundada no interesse da Administração Pública, deve ser precedida apenas da motivação inerente a qualquer ato administrativo discricionário, o que restou devidamente evidenciado no presente caso. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDORA ESTADUAL. INSPETORA PENITENCIÁRIA. REATIVAÇÃO DE PARTE DO INSTITUTO DE READAPTAÇÃO SOCIAL (IRS) QUE LEVOU A NECESSIDADE DE REEQUILÍBRIO DAS FORÇAS DE TRABALHOS DAS UNIDADES PRISIONAIS.
TRANSFERÊNCIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE INSPETORAS PENITENCIÁRIAS NA UNIDADE PRISIONAL DE DESTINO. ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O servidor público estadual, não goza da prerrogativa de inamovibilidade e, portanto, não possui direito subjetivo à lotação específica. A Lei Complementar Estadual nº 46/94 prevê expressamente a possibilidade de que a localização do servidor seja feita de ofício, sendo ato discricionário da Administração Pública. 2. No caso em análise, a Portaria nº 1.241-S, de 01 de Outubro de 2018, colacionada às fls. 20/21, à qual que localizou a impetrante no PSMA II, declina expressamente todos os motivos da remoção, à qual teve por fundamento a nova demanda surgida na CASCUVV, que necessitava de inspetores do sexo masculino para o bom andamento da Unidade Prisional e, por outro lado, na necessidade de outras unidades prisionais, que careciam de inspetoras penitenciárias. Em última análise a remoção foi motivada pela necessidade de reequilíbrio da força de trabalho no âmbito sistema penitenciário estadual. 3. Quanto à sustentada preterição da ordem prevista na Lei Complementar nº 46/94, a impetrante não trouxe aos autos nenhum elemento que revele a aludida violação. Isto porque, o Ofício 1.104/2018, colacionado às fls. 87vº/88, traz a informação de que as servidoras ali listadas possuem menor tempo de serviço na Secretária de Estado da Justiça (SEJUS) e não exerciam funções prioritárias na unidade prisional. 4. Ademais, a Lei Complementar nº 46/94, em seu artigo 35, §2º traz dicção no sentido de que a remoção de ofício preferencialmente recairá sobre o servidor com menor tempo de serviço. Ressalte-se que o termo usado é preferencialmente e não obrigatoriamente, o que permite concluir que, em certos casos, dada a necessidade, o critério poderá ser suplantado. Neste caso, o documento de fl. 85/87, emitido pelo Diretor de Administração Geral dos Estabelecimentos Penais, denota que havia a necessidade de transferência para a PSMA II, de inspetora que possuísse experiência e treinamento no serviço penitenciário, sendo imprescindível a alocação de servidora com algum tempo maior de carreira. 5. O ato de relocalização da autora não traz apenas o seu nome, mas de diversas outras servidoras que também foram removidas em razão da necessidade de reequilíbrio e adequação da força de trabalho, o que afasta a possibilidade de se verificar eventual desvio de finalidade ou abuso de poder da conduta administrativa. 6. Sobre as condições pessoais da impetrante, especialmente quanto à distância de sua residência, essas não são as mesmas oponíveis à Administração Pública para os fins que pretende a impetrante, em virtude da predominância do interesse público em detrimento do privado. 7. Destarte, não se verifica o direito líquido e certo da impetrante, notadamente porque o ato que importou em sua localização em outra unidade prisional, consiste em ato discricionário da Administração Pública de política de pessoal para melhor gestão do sistema carcerário e que deve ser realizada no estrito interesse do serviço levando em conta a conveniência e oportunidade da transferência do servidor. (TJ-ES - MS: 00044150820158080000, Relator: DAIR José BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2015, SEGUNDO GRUPO Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Publicação: 20/11/2015.) 8. Segurança denegada. (TJES; MS 0030447-45.2018.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 02/03/2020; DJES 15/06/2020)

Diante de todo o exposto, por não vislumbrar qualquer ilegalidade no ato praticado pela autoridade indicada como coatora, inexiste direito líquido e certo a ser reparado.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA requerida
, julgando extinto o presente writ nos termos do artigo 487, I do CPC.

Julgo prejudicado o Agravo interno interposto pelo Impetrante.

Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, nos ditames do artigo 25 da Lei nº 12.016/09, e dos enunciados sumulares 105 do STJ e 512 do STF.

Condeno a parte impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes. Contudo, suspendo a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

Sessão de 06/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR